Tribunal: TJDFT
Processo: 0768101-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. TEMA 996 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDO. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 3.250,00, a título de lucros cessantes, bem como condenou ao pagamento de R$ 3.184,54, correspondente aos juros de obra. Em suas razões, a recorrente, preliminarmente, argui que ao caso aplica-se a prescrição trienal, bem como a sua ilegitimidade passiva quanto aos juros de obra. No mérito, aduz a legalidade da cláusula de tolerância em 180 dias úteis e a inexistência de atraso, pois devem ser considerados os prazos previstos no contrato de financiamento. Alega a inexistência de lucros cessantes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Considerando que a lide versa sobra inadimplemento relativo do contrato, por atraso na entrega de imóvel, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional de dez anos. A jurisprudência do STJ é no sentido de que no caso de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda está sujeito à prescrição decenal art. 205, do Código Civil. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Preliminar de prescrição rejeitada.
IV. Há legitimidade passiva da construtora apontada como responsável pelos prejuízos sofridos pelo consumidor e que pretende ser ressarcido em virtude do atraso na entrega do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Consta dos autos que as partes assinaram “contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma (ID 50511207), o qual estima a data de conclusão da obra para 30/06/2012, admitindo, conforme Cláusula sétima, uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para conclusão da unidade imobiliária.
VII. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis. A contagem do prazo em dias úteis é abusiva, porquanto impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula contratual nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Na espécie, o prazo final, contados os dias de tolerância em dias corridos, era 30/12/2012 e as chaves do imóvel apenas foram entregues em 10/07/2013, configurando, assim, atraso injustificado. Além disso, conforme a Tese n. 996, firmada pelo STJ, é nula de pleno direito a cláusula de promessa de compra e venda que estipule o prazo de conclusão da obra a contar da assinatura do contrato de financiamento bancário.
VIII. Quanto aos lucros cessantes, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que: “(...) 3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.910.592/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022.). Portanto, considerando que a recorrente esteve em mora com a entrega do imóvel por 195 dias, é devido o pagamento pelo que o promitente comprador deixou de ganhar com imóvel neste período.
IX. Ainda, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 996: “1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Logo, após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, assim, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.